Tribunal: TJDFT
Processo: 0731119-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731119-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: FABIO NASCIMENTO FELISBERTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela Ethos Assessoria E Consultoria LTDA contra a decisão proferida pela Vara Cível do Paranoá, nos autos de execução de título executivo extrajudicial, que indeferiu pedido de penhora dos direitos aquisitivos para satisfação dos débitos condominiais exequendos. Em apertada síntese, exequente agravante sustenta que não foram encontrados bens suficientes para saldar o débito, de modo que requer, em sede de antecipação de tutela do recurso, a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao contrato de alienação fiduciária gravado sobre o imóvel. Preparo apresentado, conforme ID 49503139. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC/15) ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, de forma total ou parcial, a pretensão recursal. Para a concessão de tutela de urgência em sede de recurso, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, devem estar presentes os pressupostos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em uma análise perfunctória dos autos, vislumbro a ausência dos requisitos para o deferimento da antecipação de tutela. O art. 835, XII, do CPC/15, que trata da ordem de preferência dos bens oferecidos à penhora, permite a constrição sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e créditos decorrentes de contrato de alienação fiduciária em garantia relativos a bens móveis ou imóveis. O valor da dívida do executado é, conforme ID 122202500, dos autos de origem, de R$1.548,36. A decisão de ID 163878209, do juízo de origem, indeferiu o pleito do agravante por entender que o valor do imóvel é muito superior ao débito, bem como, por ser aquisição de direitos sobre o imóvel, não teria proveito efetivo. No caso em exame, é possível vislumbrar que está presente o requisito da probabilidade do direito, visto que o Tribunal possui entendimento no sentido de ser possível a penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel, no caso de dívida condominial. Senão, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL OBJETO DE COBRANÇA CONDOMINIAL. DIREITOS AQUISITIVOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando-se de inadimplemento de cotas condominiais, é inquestionável que a dívida decorre de uma obrigação propter rem, isto é, "em razão da coisa". E especificamente às dívidas condominiais, uma de suas características é a possibilidade de penhora do próprio bem que deu origem ao débito dessa natureza, conforme ressalva expressa no art. 3o, inciso IV, da Lei 8.009/1990. 2. O juízo originário bem justificou a manutenção da penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel objeto da cobrança condominial, cedido no curso da ação de cobrança do Condomínio, mediante instrumento de cessão de direitos, vantagens e obrigações, no qual o terceiro inclusive teria se obrigado a quitar os débitos pendentes até a data do negócio, estando a decisão agravada em harmonia com a norma do art. 1.345 do Código Civil e com a jurisprudência, sendo irrelevante o fato de o terceiro cessionário não ter participado do processo no qual houve a penhora. 3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 1720367, 07377159720228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, não vislumbro o risco de dano processual, pois a penhora pode ser determinada após o julgamento do agravo, se for este o entendimento do Colegiado, sem que isto represente prejuízo à efetividade do processo. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Após, faça-se concluso. Publique-se. Intimem-se Brasília/DF, 2 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator TM